Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-63.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Associação. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não celebrado. Pleito de gratuidade judicial da pessoa jurídica indeferido. Concessão de prazo para apresentação do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC/2015). Recurso da ré não conhecido. Danos morais. Pleito de

Ementa:
Associação. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não celebrado. Pleito de gratuidade judicial da pessoa jurídica indeferido. Concessão de prazo para apresentação do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC/2015). Recurso da ré não conhecido. Danos morais. Pleito de majoração. Acolhimento. Quantia fixada em R$ 5.000,00. Quantum indenizatório adequado. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002023-63.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO, é apelada/apelante NELI FABRICIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002023-63.2019.8.26.0024 -Voto no 29.127
2
Voto no 29.127
Apelação no. 1002023-63.2019.8.26.0024 (Prioridade Idoso)
Comarca: Andradina 3a Vara Cível
Ação: Associação
Apelantes: Abamsp Associação Beneficiente de Auxílio Mutuo ao Servidor
Público e Neli Fabricio
Apeladas: Ambos
Associação. Descontos no benefício previdenciário
oriundos de contrato não celebrado. Pleito de
gratuidade judicial da pessoa jurídica indeferido.
Concessão de prazo para apresentação do preparo,
sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de
admissibilidade recursal desatendido. Deserção
caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC/2015).
Recurso da ré não conhecido. Danos morais. Pleito
de majoração. Acolhimento. Quantia fixada em R$
5.000,00.
Quantum indenizatório adequado. Montante proporcional e compatível com a
extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 110/113) que julga
procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica
entre as partes e, por consequência, condenar a instituição requerida
na devolução dos valores indevidamente cobrados, em dobro, além
de condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais; apelam as vencidas requerendo a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 109/119) a
associação sustenta, em síntese, que deve lhe ser concedido o
benefício da gratuidade de justiça.
No mérito, impugna a condenação aos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002023-63.2019.8.26.0024 -Voto no 29.127
3
materiais e danos morais. Pugna pelo provimento do apelo.
Recurso não preparado e respondido (fls.
139/144).
Por suas razões de apelação (fls. 125/134), a
autora sustenta, em síntese, que deve ser majorado o quantum
indenizatório fixado. Requer a majoração dos honorários arbitrados e
o provimento do recurso.
Recurso isento de preparo e não controvertido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, marque-se que é processualmente
inviável conhecer do recurso interposto pela associação, em razão da
falta de atendimento de requisito de admissibilidade, qual seja, o
preparo.
Com efeito, junto ao recurso de apelação, a
apelante requereu a concessão de gratuidade judiciária, a qual fora
indeferida pelo despacho de fls. 146/148.
A decisão que determinou a necessidade de
recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, foi devidamente
disponibilizada no DJE em 03/07/2020 (cf. certidão a fls. 149).
Ocorre que, decorrido o prazo legal, a apelante
manteve-se inerte (fls. 150).
Nesse percurso, tendo em vista que deixou de
providenciar o recolhimento do preparo, restou desatendido o
pressuposto de admissibilidade recursal.
Como sabido, a consequência para a desídia
no recolhimento do preparo recursal é a aplicação da pena de
deserção, resultando, em última instância, no não conhecimento da
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002023-63.2019.8.26.0024 -Voto no 29.127
4
Não há, pois, nenhuma quadra processual que
permita a apreciação de recurso deserto.
Noutro quadrante, parte-se para a apreciação
do recurso autoral.
Do enredo dos autos, tem-se que a autora, é
filiada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como
beneficiária de pensão por morte e que desconhece os descontos em
folha de pagamento, na quantia de R$ 19,96, realizados a título de
contribuição para a associação ré.
Requereu a declaração de inexigibilidade da
dívida, bem como a reparação moral. Ante a parcial procedência do
pedido, insurge-se requerendo apenas a majoração do quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 5.000,00 para 08/10/2019.
Com efeito, é certo que a reparação civil de
dano infringido à dignidade da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
De fato, a fixação do quantum compensatório
é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano moral,
por não haver repercussão no patrimônio, não há
como ser provado; ele existe tão somente pela
ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização. Assim é entendido por se
tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao prudente
arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a
composição do dano, no que o regramento positivo
não conhece quaisquer restrições ou limitações, haja
vista a determinação constitucional no sentido de que
a indenização respectiva seja proporcional ao agravo
e a inexistência de balizamentos ali preestabelecidos
(CF, art. 5o, V e X). uma recente obra sobre dano
moral ressalta bem o tema na doutrina e na
jurisprudência,
assinalando
a
importância
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002023-63.2019.8.26.0024 -Voto no 29.127
5
'equivalente, mais ou menos aproximado, do valor
perdido' (in, 'Dano Moral', de José Rafaelli Santini,
LED, São Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar, no
sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a
humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não
impede que seja precisado um valor compensatório,
que amenize o respectivo dano. Prudente, dessa
forma, seja fixada com base em alguns elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima, sua situação familiar e
social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição
econômica das partes” (REsp 239.973/RN, Rel.
Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES,
Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta
Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na IV
Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A quantificação
da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a tabelamento
ou a valores fixos”), cuja justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a linha
entre a indenização ínfima e o enriquecimento sem
causa é muito tênue; entretanto, a análise do caso
concreto deve ser sempre priorizada. Caso contrário,
corremos o risco de voltar ao tempo da Lei das XII
Tábuas, em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador posiciona-
se acerca de um dano moral, deve atentar para
alguns pontos, entre os quais a gravidade do fato, a
extensão do dano, a posição social e profissional do
ofendido, a condição financeira do agressor e do
agredido,
baseando-se
nos
princípios
da
razoabilidade, equidade e proporcionalidade, além da
teoria do desestímulo. Dessa forma, a chance de
resultados finais serem idênticos é praticamente nula.
O juiz não pode eximir-se do seu dever de analisar,
calcular e arbitrar a indenização dentro daquilo que é
pretendido entre as partes. Assim, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002023-63.2019.8.26.0024 -Voto no 29.127
6
que temos exposto, conclui-se que não deve existir
limitação
prévia
de
valores, sob o risco de
fomentarmos a diabólica indústria do dano moral”.
Como sabido, nos termos do artigo 944, caput,
do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano.
No caso de prejuízo moral, os parâmetros a
serem considerados no arbitramento são: o grau de culpa do ofensor,
a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômico-financeira das partes.
À míngua de parâmetros legais e tendo em
mente o grau de reprovabilidade da conduta, os consectários
advindos de sua impostura e a capacidade econômica das partes, tem-
se que a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 se mostra
adequada e proporcional à reparação civil.
Tal quantia está de acordo com o grau de
reprovabilidade da conduta da apelada, os consectários advindos de
sua impostura e a capacidade econômica das partes, bem como tem
o condão de desestimular a conduta reiterada da ré.
Com esses contornos, a importância é apta ao
fim de indenizar o dano moral suportado, guarda correspondência
com os parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso
concreto, e ainda, não proporciona enriquecimento indevido e
exagerado à apelante.
Tal monta está em concordância com os
precedentes deste C. Tribunal de Justiça e especialmente desta
Câmara, que envolvem casos da mesma espécie, valores tais que
variam de:
R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00: Apelação Cível
1002035-77.2019.8.26.0024; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/01/2013;
Data
de
Registro:
22/04/2020;
Apelação
Cível
1005137-
98.2018.8.26.0297; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014;
Data de Registro: 23/04/2020; Apelação Cível 1004159-91.2019.8.26.0619;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002023-63.2019.8.26.0024 -Voto no 29.127
7
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro: 22/04/2020; Apelação Cível 1006296-78.2019.8.26.0576; Relator (a):
Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020; Apelação Cível 1000800-76.2019.8.26.0541; Relator (a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé
do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1005605-61.2019.8.26.0189; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1002567-52.2019.8.26.0541; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara;
Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 01/04/2020; Apelação Cível
1000140-94.2019.8.26.0246; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento:
01/04/2020;
Data
de
Registro:
01/04/2020;
Apelação
Cível
1015869-43.2019.8.26.0576; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 04/04/2020; Apelação Cível
1007990-27.2019.8.26.0077; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 06/04/2020; Apelação Cível
1003999-08.2019.8.26.0024; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/04/2020;
Data
de
Registro:
07/04/2020;
Apelação
Cível
1002612-60.2019.8.26.0572; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, não conheço do recurso da ré e nego provimento ao recurso da
autora.
Não havendo sucumbência em desfavor da
requerente, deixo de majorar a verba honorária, nos moldes do art.
85, § 11, do CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator